Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-90.2004.8.11.0088
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-90.2004.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DARCI SERVALO (APELANTE), ELIEZER DE SOUZA AGUIAR - CPF: 033.146.356-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - DARCI SERVALO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– RECURSO DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Darci Servalo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0002659-90.2004.8.11.0088, Código: 23856, 58/2010, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2°, I, II e V (roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima), do Código Penal,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa (Id. 72307492/72307497).

Inconformado, o recorrente requer a absolvição sob fundamento de não inexistir provas suficientes para embasar a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (Id. 72307003/72307004).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 72307024).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer da lavra da Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 75546487).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa a absolvição por acreditar que as provas são insuficientes para embasar a condenação
.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 72306483),
verbis
:

“[...] I – Consta do incluso procedimento investigativo que no período noturno do dia 20 de maio de 2003, nas proximidades da Escola São José Operário, localizada no setor industrial, neste município e comarca de Aripuanã, o indiciado DARCI SERVALO, juntamente com Moisés Alves Ferreira, mediante grave ameaça e violência, utilizando arma de fogo, subtraiu para si vários objetos pertencentes à vítima ELIEZER DE SOUZA AGUIAR, consistentes numa bicicleta, um relógio, um cartão magnético, documentos pessoais e a importância de R$ 20,00 (vinte reais), em seguida a manteve em seu poder, restringindo sua liberdade.

Segundo se apurou, na data em epígrafe, na oportunidade em que a vítima transitava com sua bicicleta pelo local acima mencionado, foi abordada pelo indiciado, o qual estava acompanhado de Moisés, e mediante grave ameaça e violência pelo emprego de arma de fogo, teve os objetos supracitados subtraídos, em seguida, foi levada até um matagal e mantida em poder do indiciado, sendo liberada horas após a prática do fato criminoso.

II – Consta do incluso procedimento investigativo que no período noturno do dia 20 de maio de 2003, nas proximidades da Escola São José Operário localizada no setor industrial, neste município e comarca de Aripuanã, o indiciado DARCI SERVALO, juntamente com Moisés Alves Ferreira, mediante grave ameaça e violência, utilizando arma de fogo, subtraiu para si vários objetos pertencentes às vítimas DIONE FERREIRA e ADRIANA APARECIDA SOUZA, consistentes numa bicicleta, um cartão magnético e documentos pessoais, em seguida, a manteve em seu poder, restringindo sua liberdade.

Segundo se apurou, na data em epígrafe, na oportunidade em que as vítimas transitavam pelo local acima mencionado, foram abordadas pelo indiciado, o qual estava acompanhado de Moisés, e mediante grave ameaça e violência pelo emprego de arma de fogo, tiveram os objetos supracitados subtraídos, em seguida, foram levadas local em que se encontrava a vítima Eliezer e lá ficaram mantidas em poder do indiciado, sendo liberadas horas após a prática do fato criminoso. [...]”.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Do pleito absolutório com fundamento na ausência de provas.

A defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 72306484) e Auto de Prisão em Flagrante (Id. 72306485), além, é claro, da prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado parcialmente à prática delitiva, se têm nos autos as narrativas minuciosas das vítimas e de testemunha, que, em juízo (sob o manto dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório), relatou a prática delitiva, ratificando o reconhecimento do apelante como sendo o autor do crime em análise.

A vítima
Adriana Aparecida de Souza
, em juízo, afirmou (Id. 72307492):

“que estudava com o seu marido (Dione) no período noturno, na Escola São Francisco e moravam no pátio do Vilmo. Que saíram da escola às 23h00 e seguiram para casa. Que no caminho desceram da bicicleta para subir um morro de areia, como sempre faziam. Que Dione a levava na garupa da bicicleta, pois só tinham uma. Que na época estava grávida de três a quatro meses. Que estava escuro e ouviram passos fortes, que de início pensaram que eram animais soltos na rua. Que os assaltantes os abordaram e a seguraram pelo braço, momento que seu marido pediu para que não a machucassem, pois estava grávida. Que jogaram a bicicleta e os materiais que levavam no chão. Que em seguida, os jogaram em um buraco que tinha na lateral da estrada, pois a máquina da prefeitura havia passado limpando e ficou um morrinho. Que falaram que era um assalto, que era para ficarem quietos, que não era para olharem para eles. Que ficou com muito medo. Que os assaltantes levaram a botina, a calça, a bicicleta e os documentos. Que eram duas pessoas. Que parecia que estavam armados. Que no buraco em que foram jogados, tinha mais três pessoas, dois homens e uma mulher com um bebezinho de colo de dois a três meses. Que o bebê chorava e eles diziam para a mulher fazer com ele parasse, pois se não iriam matá-lo.
Que os assaltantes falavam que iriam matá-los, pois não tinham nada a perder
. Que acredita que as pessoas que estavam no buraco também foram vítimas de assalto. Que ela e seu marido foram as últimas vítimas. Que não prestou depoimento na polícia, pois ficou muito abalada por causa da gravidez.” (...)”

Do mesmo modo foram os depoimentos da testemunha
João Cícero da Silva
ouvida em juízo (Id. 72307492):

“(...) “que estavam acontecendo muitos roubos, com emprego de arma de fogo. Que isso chamou atenção, tanto da polícia militar como da polícia civil, pois tinha poucas ocorrências desse tipo lá (Aripuanã). Que havia muitos furtos. Que em uma das ocorrências o Darci foi preso e estava acompanhado de Moisés. Que todos os dias de manhã, havia muitas ocorrências de roubo. Que em certa ocasião, foram acionados. Que houve trocas de tiros e o acusado foi preso. Que as vítimas reconheceram os acusados.
Que com o acusado foram presos diversos pertences das vítimas
. Que eles assaltavam e mantinham as vítimas no local e conforme vinham mais pessoas eles abordavam e deixavam-nas no meio do mato e depois liberavam e seguiam para outro lugar e continuavam assaltando. Que no dia seguinte as vítimas procuravam a delegacia para efetuar o boletim de ocorrências. Que após a prisão do Darci, conversaram com várias vítimas. Que os objetos roubados eram de pequenos valores. Que os assaltantes tinham costume de deixar as vítimas (homens) só de zorba.
Que as vítimas diziam que eram abordadas mediante arma de fogo. Que o Darci confessou os crimes.
Que o Moises faleceu. Que Darci foi ferido na perna em uma troca de tiros. Que seu colega Jackson estava de plantão à noite e ligou para ele dizendo que recebeu uma ligação de uma vítima, que estava em um orelhão do bairro da vila operária e que estaria com o autor do fato. Que foi com o Jackson até o local e encontraram uma vítima, que disse que tinha sido assaltada, que inclusive efetuaram disparos e o acusado conseguiu fugir. Que em seguida levaram a vítima em seu trabalho. Que na abordagem os acusados costumavam estar encapuzados, porém eram muito brancos, os olhos azuis era possível reconhecer pelo modo de falar. Que no momento da abordagem, os acusados estavam em um terreno baldio. Que foram procurar a bicicleta, a marmita, o café da vítima e de repente foram surpreendidos pelos acusados anunciando o assalto. Que o Moisés falou para o Darci : vamos pegar esses dois otários e ele disse: bora e anunciaram o assalto. Que declarou que era policial e um deles efetuou dois disparos, momento que houve a troca de tiros.”

O apelante, por outro lado, negou a prática delitiva e asseverou que participou do roubo, porém não estava armado e que não levou as vítimas para o meio do mato. Vejamos (Id. 72307492):

“A denúncia é parcialmente verdadeira. Afirma que somente participou do roubo contra as vítimas Dione e Adriana. Nesse roubo, estava acompanhado de Moisés, seu primo. Não estava armado. Não levou as vítimas a um matagal e tampouco restringiu sua liberdade.
Afirma que quando foi preso, um dia após o assalto realmente estava armado.
A polícia quando efetuou a prisão do interrogando e de seu primo fizeram vários disparos, sendo que Moisés morreu naquele dia. O interrogando levou um tiro na perna. O ferimento foi grave e teve a perna amputada. Não conhecia as vítimas. Reafirma que não teve nenhuma participação no assalto contra a vítima Eliezer. Antes desse fato nunca havia sido preso e processado. Não sabe dizer se Moisés teve algum envolvimento com relação ao assalto contra a vítima Eliezer. Ficou dois e pouco preso.”

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Ademais, a negativa de autoria sustentada pelo apelante nas razões recursais, não deve sequer ser considerada como prova, pois não trouxe aos autos qualquer elemento que corroborasse a versão por ele apresentada e tem como contra ponto a prisão em flagrante delito.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de uma pessoa desconhecida.

Desta feita, se não há prova de que a vontade das vítimas tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Ademais, ao contrário do que aduz a defesa o magistrado de piso aplicou corretamente o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, pois,
infere-se a partir do édito objurgado a ausência de provas hábeis a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Portanto, ao julgar procedente a denúncia e condenar o acusado, o juízo sentenciante lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório a fim de demonstrar que a defesa não solicitou a realização da prova quando lhe cabia.

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Darci Servalo
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021